Tribunal: STF
Processo: Rcl 43007
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA DÉCIMA PRIMEIRA EXTENSÃO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AO PARADIGMA INDICADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera incabível a reclamação – e, mutatis mutandis, o pedido de extensão - que alegue contrariedade a decisões com efeitos inter partes, proferidas em processos nos quais o postulante não integrou a relação processual antecedente.



    II – O autor da presente reclamação foi o único beneficiado pela decisão de natureza subjetiva indicada como paradigma, restando claro o caráter exclusivamente pessoal do comando tido por desrespeitado, apto a afastar a aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal àqueles que pleiteiam a extensão de seus efeitos.



    III - Para que houvesse a extensão requerida seria preciso o ajuste, com exatidão e pertinência, entre a providência que se busca e o paradigma apontado pelo peticionante, o que não se verificou nos presentes autos.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.